Tribunal: STF
Processo: ARE 649764
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Sindicato. Substituição processual. Ampla legitimidade. 3. Desnecessidade de comprovação da situação funcional de cada substituído na fase de conhecimento. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.